Tribunal: TJMT
Processo: 0002638-07.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002638-07.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[S A COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA - EPP - CNPJ: 08.306.597/0001-09 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVEIRA LEONE - CPF: 551.792.666-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA –

MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS – ILEGALIDADE

– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítima a apreensão das mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal idônea, para fazer cessar a infração material de efeitos permanentes, sendo, no entanto, indevida a manutenção da apreensão do veículo que as transportava.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por S. A. Comércio de Ferramentas em Geral Ltda. - EPP, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do Mandado de Segurança n. 2638-07.2016.811.0020, denegou a segurança e revogou a liminar outrora deferida, ao fundamento de que a apreensão de mercadoria questionada se deu em razão da irregularidade fiscal, consubstanciada no transporte do produto desacompanhado das correspondentes notas fiscais.

A empresa Apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade na apreensão da mercadoria, bem como do veículo que as transportava, após lavrado o pertinente auto de infração, por se tratar de ato contrário ao entendimento sufragado na Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal.

Pugna pela reforma da sentença para, concedendo em definitivo a ordem mandamental, declarar a ilegalidade da apreensão, liberando a mercadoria e o veículo apreendidos.

O Apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao Recurso (p. 02, id. 13883985).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, sobre o fundamento de inexistir o interesse público que justifique a sua intervenção (id. 14984463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020